Tribunal: TJDFT
Processo: 0723143-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723143-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO BENATAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Roberto Benatar em face da r. decisão (ID 37242124) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade. Nas razões do Agravo (ID 37242110), sustenta o Executado, em resumo, que a execução se refere à cobrança de ITCD e que o título seria inexigível, pois já houve o devido pagamento do imposto, de forma que a obrigação deve ser extinta, nos termos do artigo 156, I, do CTN. Aduz que os documentos colacionados aos autos demonstram que a cobrança que lhe é dirigida decorre de doação em espécie efetivada aos filhos dele no ano de 2011, e que foram declaradas no Imposto de Renda – DIRPF - Exercício 2012, Ano Calendário 2011, fato corroborado nas alegações do próprio Credor. Aponta que o documento trazido pelo Exequente, no qual consta o nome dele como doador e donatário do mesmo fato gerador constitui erro, devidamente elidido pela DIRPF 2012/2011 juntada, circunstância que, a seu entender, afasta a presunção de certeza, exigibilidade e liquidez da CDA executada, e que pode ser conhecida de ofício. Afirma experimentar risco da demora, com o aperfeiçoamento de atos expropriatórios para cobrança de tributos devidamente pagos. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. O preparo foi comprovado (ID 37245950). É o breve relatório. Decido. Admito o agravo. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Destaque-se que a exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado à alegação de matérias de ordem pública, passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juízo, e que não dependam de dilação probatória. Nesse sentido, julgado deste eg. TJDFT: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória. Precedentes. 2. No caso, os fatos alegados demandam contraditório, não sendo admissível a via limitada da exceção de pré-executividade. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1433708, 07032843720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conquanto o Distrito Federal tenha exposto que o débito de ITCD cobrado tenha sido “originário de dados encaminhados pela Receita Federal do Brasil, por meio de Convênio de Cooperação Técnica, referentes à Declaração de Imposto de Renda – DIRF 2012/2011” (ID 37242121 - pág. 1), o Devedor tenha trazido a DIRPF 2012/2011 dele (ID 37242119), na qual constam doações efetivadas pelo Agravante, e tenham sido juntados aos autos comprovantes de pagamento de ITCD dessas operações (ID 37242118), a tela do SITAF juntada pelo Exequente demonstra que, na operação sobre a qual incidiu o imposto cobrado na origem, o Recorrente se encontra na posição de donatário (ID 37242122 - pág. 2/5). Acrescente-se que a doação que gerou a dívida executada foi de imóvel matriculado sob o n.o 50457098 (ID 37242122, fl. 3), registro que é diverso do relativo ao imóvel que foi vendido e cujos valores foram doados aos filhos do Agravante - n.o 49501 -, conforme se extrai da DIRPF 2012/2011 (ID 37242119, fl. 5). Nesse cenário, conforme bem destacou o d. Juízo de origem, do simples confronto das guias de recolhimento do tributo (ID 37242118) com os dados constantes da certidão de ajuizamento não se infere elemento que as vincule de forma segura ao crédito executado. Portanto, o alegado erro não pode ser facilmente extraído do que consta dos autos, razão pela qual a inexigibilidade do título carece de dilação probatória. Destarte, nesta fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator